Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FATO SUPERVENIENTE. INCAPACIDADE LABORAL. PROVA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decreto de prisão civil em cumprimento de sentença de alimentos, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise de fato superveniente relacionado à incapacidade laboral do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise de diagnóstico médico superveniente que indicaria incapacidade laboral e afastaria a voluntariedade do inadimplemento da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do resultado do julgamento. 4. A alegação de omissão e contradição não se sustenta, pois o acórdão embargado analisou, de forma clara, expressa, lógica e fundamentada o fato superveniente alegado pela parte, concluindo pela manutenção do decreto prisional, ante as peculiaridades da demanda.
5. A irresignação da parte com o resultado desfavorável não configura vício no julgado. 6. Não verificado caráter manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 20.05.2020.